Tribunal: TJDFT
Processo: 0717113-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO PODEREM SER RECEBIDOS COMO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTS. 917 E 525,CAPUT, DO CPC. MEDIDA PROCESSUAL INADEQUADA. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
1. A agravante sustentou sua irresignação no fato de que os embargos à execução poderiam ser recebidos como impugnação ao cumprimento de sentença, em consonância com a aplicação do princípio da fungibilidade. Consoante disposto no art. 525,caput, do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo para o pagamento do débito, o executado poderá apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. Os embargos à execução são reservados às hipóteses de execução de título extrajudicial, conforme previsto no art. 917, da Lei Adjetiva.
2. Lado outro, o próprio juízo de origem não deixou dúvidas que intimou a agravante “para apresentar impugnação ao pedido de cumprimento provisório de sentença” e, ainda assim, utilizou-se de medida processual inadequada. Mesmo que se cogitasse do conhecimento da insurgência e pela aplicação da fungibilidade recursal, exige-se que o recurso tenha sido interposto no prazo legalmente cabível, atenda aos pressupostos formais e que haja dúvida razoável acerca de qual o instrumento processual adequado para se atacar a decisão judicial. Não obstante, os embargos tenham sido protocolados no prazo, eles não podem ser conhecidos em razão da ocorrência de erro grosseiro.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.